Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE DIRIGIDA À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi ameaçada pelo réu, que não aceitava o seu atual relacionamento. Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena.